Tribunal: TJDFT
Processo: 0711454-86.2022.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) PROCESSO: 0711454-86.2022.8.07.0003 APELANTE: FRANCISCO JORDILENE NASCIMENTO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Na petição de ID no 59054086, a defesa do recorrente pugna pelo deferimento da juntada do recurso especial, alegando que, por problemas técnicos no PJe, o arquivo não foi enviado quando da apresentação da petição de ID no 58558411. Indefiro o requerimento formulado, porquanto não há qualquer comprovação de que houve problema no funcionamento do PJe. Ademais, em consulta ao relatório de indisponibilidade do PJe, verifica-se que no dia da protocolização da referida petição (30/4/2024) não ocorreram eventos de indisponibilidade. Por fim, acresça-se que o prazo fatal para interposição do recurso especial se deu em 29/4/2024, ou seja, um dia antes da suposta falha no sistema eletrônico de peticionamento. Cumpra-se o despacho de ID no 58699073, certificando-se o trânsito em julgado e remetendo-se os autos ao órgão julgador de origem. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007